Tribunal: STF
Processo: RE 1543568
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. ATIPICIDADE. AFASTADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVADOS. ART. 68 DA LEI 9.605/98. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENAS MANTIDAS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.



    1. O complemento mais benéfico de norma penal em branco apenas poderá retroagir quando não possuir caráter temporário ou excepcional. No caso, a norma que se pretende afastar era destinada a regular a situação ambiental existente à época da sua vigência, de maneira que resta inviável a aplicação retroativa da norma ulterior mais benéfica. Ainda, na esteira do entendimento do STJ (RHC n. 16.172/SP), a simples alteração de critérios quantitativos não implica alteração substancial da figura abstrata objeto de proteção da norma, o que também inviabiliza a aplicação retroativa do regramento posterior que veio a ser mais favorável aos acusados. Afastada a alegação de atipicidade.



    2. Apesar de as imagens extraídas do PREPS serem fidedignas e demonstrarem, no caso, os padrões de movimentação da embarcação quando realiza operação de pesca, elas não são as únicas provas dos autos, tendo sido corroboradas por diversos outros elementos. Portanto, não cabe prosperar a alegação da Defesa de que a interpretação dos dados do programa PREPS fundamenta isoladamente a condenação.



    3. Os documentos elaborados por agentes dotados de fé pública são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, próprios dos atos administrativos, e também considerados provas irrepetíveis.



    4. Devidamente comprovados a materialidade, a autoria e o dolo dos agentes, sendo o fato típico antijurídico e culpável, e inexistindo causas excludentes, mantida a condenação pelo crime previsto no art. 34, caput, da Lei nº 9.605/98.



    5. A entrega dos mapas de bordo é importante para assegurar a sustentabilidade da pescaria do polvo, além de ser essencial para a fiscalização ambiental e para a gestão pesqueira. Portanto, não há dúvidas de que se trata de obrigação de relevante interesse ambiental, que, no caso, foi descumprida.



    6. Devidamente comprovados a materialidade, a autoria e o dolo do agente, sendo o fato típico antijurídico e culpável, e inexistindo causas excludentes, mantida a condenação pelo crime previsto no art. 68 da Lei nº 9.605/98.



    7. Dosimetria: penas mantidas integralmente, porque fixadas de acordo com a Lei e de maneira proporcional e adequada.



    8. Apelações desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXIII, E 225, CAPUT, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APURAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/1998. RESOLUÇÕES DO CONAMA 417/2009 E 303/2002. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.194.121/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25.6.2019).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.180.705/RJ-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime ambiental. Construção em solo não edificável (art. 64, da Lei nº 9.605/98). Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão dos ora agravantes. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.145.331/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente